Tribunal: TJDFT
Processo: 0711055-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. PRECEDENTES DO EG. STJ.

I – O abono de permanência caracteriza acréscimo patrimonial, possui natureza remuneratória, e deve ser adotado como base para o cálculo às verbas remuneratórias como 13o salário e terço constitucional de férias.

II – Apelação provida.